Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HOSPITAL QUE OFERECE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AOS FUNCIONÁRIOS. LEI N. 9.656/1998. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A parte requerida opôs embargos de declaração alegando omissões no acórdão no 1756464 (ID 51519980), que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré. Alega que o mencionado acórdão aplicou indevidamente artigos da Lei dos Planos de Saúde, considerando que a embargante não oferece tais planos, mas sim assistência médica privada. Aduz que o acórdão foi omisso quanto à exposição de critérios para fixação do valor compensatório pelos danos morais e dos honorários advocatícios em 15%. Argumenta que a negativa de internação em UTI não foi um ato ilícito, mas o cumprimento de critérios contratuais não atendidos pela embargada. Diante disso, pugna pela correção das omissões e a reforma do acórdão para refletir o entendimento do Hospital sobre a natureza da assistência médica prestada e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. A parte requerente apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão. Argumenta que a lei aplicada é pertinente, mesmo que o Hospital ofereça apenas assistência médica privada, não planos de saúde, e que a situação exigia atendimento emergencial, prevalecendo a lei sobre acordos contratuais. Argui que a indenização fixada reflete a gravidade do caso e a capacidade econômica do Hospital, e a taxa de honorários está dentro do legalmente permitido.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 51985387).
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. Nesse sentido, as omissões apontadas quanto ao valor arbitrado para os danos morais e para a fixação de honorários advocatícios não ocorreram. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. A irresignação da embargante aponta também omissão relativa aos elementos do próprio julgado que utilizou-se de artigo da Lei n. 9.656/1998, sem explicar sua relação com a causa, tendo em vista que a requerida não oferece plano de saúde.
7. A aplicabilidade da Lei n. 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, não se estende ao presente caso. A embargante oferece aos seus empregados um serviço autodenominado "plano de assistência médica acessível e centralizado", conforme indicado no documento de ID 49155341. Este serviço, embora vise ao bem-estar dos funcionários, não se configura como um plano de saúde nos moldes tradicionais regulamentados pela mencionada lei.
8. No entanto, a despeito de a legislação dos planos de saúde não ser aplicável na espécie, verifica-se que a embargante falhou ao negar o atendimento emergencial necessário à requerente, gerando assim dano moral indenizável.
9. A Portaria no 1.820 de 2009 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, prevê em seu art. 2o, § 2o, que toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção tratamento e recuperação da saúde, sendo que nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade.
10. A gravidade do estado de saúde da requerente, com risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, demandava atendimento que não poderia ser negado com base em critérios administrativos ou contratuais do hospital, destacando-se que o médico do quadro clínico do hospital requerido constatou o quadro de urgência e solicitou a internação da paciente em UTI, porém, a requerente foi mantida na área de emergência onde o tratamento realizado não foi o adequado levando ao agravamento no seu quadro de saúde. Ressalte-se que a recusa do hospital requerido em admitir a requerente na UTI, mesmo diante da recomendação expressa de seu médico de emergência, não apenas contrariou a lógica assistencial, mas também ignorou a jurisprudência que prioriza a escolha médica para a preservação da saúde e rápida recuperação da paciente.
11. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para esclarecer obscuridade e retificar o tópico 3 da ementa a fim de excluir a aplicação da lei n. 9.656/98 ao caso concreto, ressalvando-se que mesmo sem aplicação da Lei dos Planos de Saúde na espécie, a responsabilidade do hospital decorre de sua falha em prestar o atendimento emergencial necessário à requerente, configurando dano moral indenizável.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.